Tribunal: STF
Processo: RHC 244588
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sulamita de Almeida Pires interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PRIMEIRO ATO DE INVESTIGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PARA AUTORIZAR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, SENDO VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, CONFIGURANDO QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AÇÃO CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As teses relativas às nulidades pela: i) ilegalidade da interceptação telefônica como primeiro ato de investigação por ausência de fundamentação concreta; ii) incompetência do juiz para autorizar interceptação telefônica, com violação ao principio do juiz natural; iii) ausência de degravação das interceptações telefônicas, configurando quebra da cadeia de custódia da prova; e iv) ação controlada sem prévia autorização judicial, vertidas no presente mandamus, não foram examinadas pelo Tribunal de origem na revisão criminal. Nesse contexto, inviável a análise inaugural do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 868.355 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese seja reconhecida a “ilicitude das provas e consequente absolvição”.



    O Ministério Público Federal opina pelo “não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso” em parecer que está assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PRIMEIRO ATO DE INVESTIGAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DECISÃO AUTORIZADORA DE TAL MEDIDA CAUTELAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESES NÃO APRECIADAS PELAS CORTES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme informado pela própria parte recorrente, a condenação já transitou em julgado em momento anterior a interposição deste recurso.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, também reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sequer vislumbro ilegalidade na fundamentação exposta pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência, na espécie, do óbice da supressão de instância. Conforme exposto no ato recorrido:



    Com efeito, consignou a decisão agravada que os temas em debate não poderiam ser analisados em sede de revisão criminal por se tratar de matéria preclusa, inviável de ser reavivada na via revisional. 



    Nesse contexto, a apreciação inaugural dos temas por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, de modo que a decisão agravada deve subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: (grifei)



    Nesse contexto, e da análise do acórdão proferido pelo tribunal a quo, nota-se que as teses apontadas pelo ora recorrente, de fato, não foram apreciadas (eDoc 22):



    Afastadas as preliminares de nulidade, no que diz respeito ao pedido de absolvição por falta de provas, a hipótese é de não conhecimento da revisão criminal, porquanto carente daquelas condições imprescindíveis previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o pleito revisional ora deduzido renova as razões que orientaram a r. sentença e o v. acórdão de lavra da 12ª Câmara de Direito Criminal, sem apontar novas provas, o que, segundo remansosa jurisprudência, impede o deferimento da revisão. 



    Os peticionários obtiveram a resposta jurisdicional anteriormente e se valem do presente instrumento processual como segunda apelação, buscando reapreciação do acervo probatório que, como cediço, é inviável em sede recursal. 



    Sem trazer qualquer prova nova, impossível a desconstituição da pretérita decisão. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente